Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740563-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, JOAO BATISTA SOARES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S.A. (Apelante) em face da decisão (ID 50337903) que negou seguimento à Apelação interposta (ID 48919160). Nas razões do recurso integrativo (ID 50554784), o Embargante alega, em síntese, que a decisão viola o art. 1.007 do CPC/15, porquanto recolheu o preparo de forma tempestiva, sendo possível a juntada posterior do comprovante de pagamento, sem que isso acarrete a deserção. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que, com a atribuição dos efeitos infringentes, o objeto do recurso seja analisado. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, representando Credbraz Soluções Financeiras Ltda, ora Embargada, apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 50793174). João Batista Soares Correia, ora Embargado, apresentou contrarrazões (ID 50948502) em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC/15 e pretende, tão somente, rediscutir o mérito da decisão. No mérito, requer o não provimento do recuso. Pugna, ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. 1. Da Preliminar de Não Conhecimento dos Embargos de Declaração Em contrarrazões (ID 50948502), o Embargado pleiteia o não conhecimento do recurso, por não restarem caracterizados os vícios apontados, o que configuraria a inadequação da via eleita. Todavia, os vícios de erro material, obscuridade, omissão e contradição constituem os próprios fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Mérito Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante sequer aponta de forma objetiva qual o vício na r. decisão embargada. Em verdade, a alegação de vícios formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise do decisum que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se destina o recurso ora manejado. Com efeito, em que pesem as alegações do Embargante, observa-se que a decisão atacada consignou expressamente que operou a deserção na Apelação pois, apesar de intimado para regularizar a ausência da juntada do comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, no prazo legal (ID 50337903), permaneceu inerte (ID 50283755). A dicção do art. 1.007, caput e parágrafos, do CPC/15 não deixa margem para dúvidas acerca da necessária comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo. In verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (Grifou-se) Destaque-se que foi oportunizado ao Apelante momento para suprir a ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, conforme exigência legal, porém, ele deixou transcorrer o prazo para a regularização, operando-se a preclusão temporal. Acrescente-se que somente ao opor embargos de declaração o Apelante colaciona comprovantes de pagamento. Por fim, incabível a condenação pleiteada pelo Embargado de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, pois não configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, requisito exigido pela norma. Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não se vislumbra na hipótese, eis que o Embargante apenas fez uso regular do direito de recurso, com a finalidade de sanar vícios que entendeu existentes. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator